Tribunal: TJSP
Processo: 1096547-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
r do preparo no prazo concedido. Ação indenizatória. Transporte aéreo. Atraso de voo. Aquisição de outra passagem e custos com alimentação. Empresa que opera na mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Inteligência dos artigos 7°, 14, 25, § 1° e 34 do Código de Processo Civil. Overbooking e dano material comprovados. Devido o ressarcimento. Dano moral. Ocorrência, inclusive em relação a coautora menor, nascida em 22/04/2019. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para cada autor razoável e proporcional. Sentença de mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1096547-13.2022.8.26.0100; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 15/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Overbooking

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:
Apelação Cível. Alegação nas contrarrazões de deserção do recurso. Deserção não configurada. Apelante, regularmente intimada, recolheu o valor complementar do preparo no prazo concedido. Ação indenizatória. Transporte aéreo. Atraso de voo. Aquisição de outra passagem e custos com alimentação. Empresa que opera na mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Inteligência dos artigos

Ementa:
Apelação Cível. Alegação nas contrarrazões de deserção do recurso. Deserção não configurada. Apelante, regularmente intimada, recolheu o valor complementar do preparo no prazo concedido. Ação indenizatória. Transporte aéreo. Atraso de voo. Aquisição de outra passagem e custos com alimentação. Empresa que opera na mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Inteligência dos artigos 7°, 14, 25, § 1° e 34 do Código de Processo Civil. Overbooking e dano material comprovados. Devido o ressarcimento. Dano moral. Ocorrência, inclusive em relação a coautora menor, nascida em 22/04/2019. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para cada autor razoável e proporcional. Sentença de mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.